Tribunal: TJPA
Processo: 0035155-58.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035155-58.2009.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: RAIMUNDO MOURA, FRANCISCO DE PAULA MACHADO, DANIEL MOREIRA BRANDAO, JOAQUIM MARIA DE SOUSA ALMEIDA, IRACILDO PAES LEAL, AMILTON GARCIA BARATA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO/INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL AOS PROVENTOS. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. NO MÉRITO: ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTRETANTO, AOS IMPETRANTES APOSENTADOS EM DATA ANTERIOR À DATA DA PUBLICAÇÃO DA EC N° 41/2003. DIREITO À PARIDADE. ART. 6º E 7º DA EC N° 41/2003, E EC 47/05, ART. 2º. PARIDADE ENTRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATIVA E OS PROVENTOS DOS INATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STF E DO STJ. À UNANIMIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria.

2. A EC 41/2003, em seu artigo, 7°, conservou o direito à paridade àqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31/12/2003, data da publicação da EC 41/03, o que não é o caso do apelante, eis que sua aposentação ocorreu em 01/09/2010.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, em face da sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
com Pedido Liminar impetrado por
RAIMUNDO MOURA E OUTROS,
concedeu a segurança pleiteada, para que o recorrente incluísse em seus vencimentos de aposentadoria o valor do abono salarial que atualmente se paga ao militar da mesma graduação em que foram aposentados, sendo retroativos desde a data da impetração, extinguindo o feito com resolução de mérito.

O apelante, em suas razões recursais, após breve exposição dos fatos, defende a reforma da sentença, argumentando, em síntese:
[1]
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso;
[2]
a prejudicial de mérito de decadência do mandado de segurança;
[3]
a inconstitucionalidade do abono salarial ou vantagem pessoal;
[4]
a transitoriedade do abono;
[5]
princípio contributivo, da legalidade e da autotutela e a impossibilidade do judiciário atuar como legislador positivo;
[6]
soldo correspondente ao grau superior. Cita jurisprudências. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com o fim de reformar integralmente a sentença, no sentido de reconhecimento da impossibilidade de incorporação do abono.

Os apelados em suas contrarrazões recursais pugnaram pelo improvimento do recurso.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, recebi a apelação apenas no efeito devolutivo, consoante o disposto no art. 1.012, §1º, inc. V do CPC.

Instado a se manifestar, o
custos legis
de 2º grau pronunciou-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação
.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, cinge-se a questão em torno do pleito dos autores da ação mandamental, todos policiais militares inativos, no sentido de que o Instituto Previdenciário providenciasse a incorporação/equiparação em seus proventos do abono salarial em igualdade ao percebido pelos militares da ativa.

Havendo preliminares e prejudicial de mérito, passo a enfrentá-las.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA:

Como se vê da análise dos autos, trata-se de ato omissivo, consistente no não-pagamento de abono que os apelados entendem devido. Portanto, a relação jurídica travada é de trato sucessivo, sendo improcedente a alegação de ocorrência da decadência para a impetração da ação mandamental, tendo em vista que o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei 12.016/09, renova-se continuamente.

O Ministro do STF

CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, na obra
"Manual do Mandado de Segurança"
, Ed. Renovar, RJ, 3ª edição, leciona na mesma linha de pensamento que:

"Se o ato impugnado for omissivo, em princípio, o termo inicial não tem como ser computado, inexistindo a decadência, porque não flui o prazo. Há, no caso, omissão contínua."

A jurisprudência do STJ é uníssona como se nota dos seguintes precedentes:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE CONCEDIDO A DETERMINADAS CATEGORIAS DE SERVIDORES CIVIS PELA LEI ESTADUAL Nº 2.964/2004. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS MILITARES. ATO OMISSIVO CONTINUADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. O Agravante não trouxe argumento capaz de infirmar as razões consideradas no julgado agravado, razão pela qual deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

2. No caso dos autos, trata-se de ato omissivo, consistente no não-pagamento de reajuste, benefício ou vantagem que o servidor entende devido. Assim, a relação jurídica é de trato sucessivo, sendo descabida a alegação de ocorrência de decadência para a impetração do
mandamus
, uma vez que o prazo decadencial previsto no art. 18 da Lei n.º 1.533/51 se renova continuamente. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS 25.301/MS, 5.ª Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ de 04/08/2008)
”.

RECURSO ORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - MILITAR - ESTADO DE GOIÁS - PEDIDO DE INCLUSÃO DO ADICIONAL PREVISTO NAS LEIS ESTADUAIS Nºs 8.225/77 E 9.270/82, NOS PROVENTOS DE INATIVIDADE - DECADÊNCIA NÃO OPERADA - PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - RECURSO PROVIDO.

1. Não se opera a decadência, conforme prevista no art. 18 da Lei nº 1.533/51, quando se trata de prestação de trato sucessivo, em que a ilegalidade da omissão do poder público se renova mês a mês. Precedentes.

2. Recurso provido.

(RMS 20.060/GO, 6.ª Turma, Rel. Min. PAULO MEDINA, DJ de 23/04/2007.)

Desta forma, trata-se de ato omissivo, renovando-se mês a mês, não sendo possível, consequentemente, falar em decadência para impetração do writ.

Pelo exposto, rejeito a prejudicial de mérito da decadência.

MÉRITO

Cinge-se o mérito recursal acerca da possibilidade ou não de se estender o pagamento de abono salarial instituído pelo Decreto n.º 2.219/97, alterado pelos Decretos n.ºs 2.836/98 e 1.699/05, aos proventos dos inativos.

Ressalta-se que o tema gerou muitas discussões e debates jurisprudenciais acerca da possibilidade de concessão ou equiparação do abono salarial ao militar da reserva, equivalente àquele recebido pelo da ativa.

Entretanto, o assunto foi pacificado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o abono salarial previsto nos Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e 2.836/98 do Estado do Pará é de caráter transitório, logo não pode ser incorporado ao vencimento do servidor.

Ademais, decidiu-se nesta Corte, durante o julgamento de recurso similar nº 20133024547-9, que para os inativos gozarem das mesmas
benesses
dos que estão em atividade, deverá haver a instituição de lei nesse sentido, e não decreto, como vem ocorrendo na prática, sendo aquele entendimento de precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (AgReg no AI n.º 701.734/SP) e do Superior Tribunal de Justiça (RMS 11869/PA), os quais cito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE ABONO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AUTO-APLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE CLÁUSULAS DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1.
As normas contidas no artigo 40, § 8º, da Constituição do Brasil, são auto-aplicáveis. A revisão dos proventos da aposentadoria e a extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens concedidos aos servidores em atividade pressupõe, tão-somente, a existência de lei prevendo-os em relação a estes últimos.

2. Ademais, para dissentir-se do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de legislação local, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário ante o óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.

3. Reexame de cláusulas de contrato. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 701734 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe-102 DIVULG 05-06-2008 PUBLIC 06-06-2008 EMENT VOL-02322-11 PP-02218) (grifei)

Desta forma, por se tratar de jurisprudência pacificada, os Ministros do STJ vêm julgando monocraticamente tal tema. Vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento.”

(RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 29.461 - PA (2009/0087752-2), Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 26/11/2013)

“ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO. DECRETO ESTADUAL Nº 2.219/97. CARÁTER TRANSITÓRIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE.

Recurso ordinário a que se nega seguimento.”

(RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26.422 - PA (2008/0043692-0) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 06/02/2012)

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ESTADUAL DA RESERVA REMUNERADA. DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. ABONO. TRANSITORIEDADE. INCORPORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO.”

(RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26.664 - PA (2008/0073328-9) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 09/11/2011)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal,
in verbis
:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO SALARIAL E GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO À GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. ABONO SALARIAL. PARCELA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJPA. Apelação Cível e Reexame Necessário nº 2013.3.027246-4. Rel. Des. Constantino Guerreiro. DJ 03/11/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES REJEITADAS. ABONO SALARIAL. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DE RETIRADA A QUALQUER MOMENTO. INCORPORAÇÃO DO ABONO AO VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO Nº 2836/98. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJPA. Apelação Cível e Reexame Necessário nº 2013.3009034-5. Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes. DJ 06/08/2014)

Por outro lado, em que pese o entendimento acima exposto, certo é que a sentença recorrida deve ser mantida integralmente, pois de acordo com os documentos juntados aos autos, os recorridos passaram para a inatividade ante da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, de 31/12/2003, onde garante-se o direito à paridade salarial dos policiais da inatividade com os policiais da ativa, consoante se vê do disposto no art.
7º
, da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou o
§ 8º
do art.
40
da
Constituição Federal
,
in
verbis:

Art.
7º
-
Observado o disposto no art.
37
,
XI
, da
Constituição Federal
, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões de seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como
os proventos de aposentadoria dos servidores
e
as pensões
dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade
,
sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (grifei)

Com efeito, a EC nº
41
/2003 conservou o direito à paridade somente aos servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas
que adquiriram esta condição até 31/12/2003
, data da publicação da referida emenda.

Desta forma, com relação aos apelados que se aposentaram antes da EC n° 41/2003, deve ser mantido os termos da sentença, pois preenchem os requisitos necessários para a equiparação e incorporação do abono em seus proventos, diante da paridade.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com a sistemática de repercussão geral ao julgar o Recurso Extraordinário n° 590.260 RG/SP:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição).

II -
Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos
, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.

III - Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 590260, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44)

Ademais, a jurisprudência é pacifica no sentido de que os servidores aposentados
antes da Emenda Constitucional nº
41
/03
tem direito a equiparação de seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores da ativa:

EMENTA: ABONO SALARIAL. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS N° 2.219/1997 E 2.837/1998 AFASTADA. ABONO SALARIAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. APENAS VANTAGENS DE NATUREZA GENÉRICA CONCEDIDAS POR LEI AOS SERVIDORES ATIVOS SÃO EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS, NA FORMA DO ART. 40, § 8º DA CF/88. DECRETO ESTADUAL N° 2.209/97. DECRETO N° 2.836/98. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

I- Preliminar de decadência e prescrição: o caso em tela é de ato omissivo da autoridade, sendo assim, são prestações de trato sucessivo, cujo prazo se renova mês a mês, não podendo ser atingido pela decadência. Quanto a prescrição, a mesma atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça

II- Inconstitucionalidade dos Decretos: tema dirimido por este Egrégio Tribunal de Justiça no Tribunal Pleno em 2011, no qual foi firmado o posicionamento de que os Decretos de nº. 2.219/1997 e n° 2.837/1998 não ofendem o princípio constitucional da reserva legal, além de existir previsão orçamentária estabelecendo o abono salarial.

III- O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um plus que não lhe altera o valor.

IV- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar.

V- Abono Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado.

VI-
A Emenda constitucional n° 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03. A paridade, nos casos da embargante, deve ser respeitada, uma vez que, diante desta singularidade, o abono salarial deve compor os proventos percebidos por esta.

VII- Recurso Conhecido e parcialmente provido, afastando do valor do benefício concedido aos apelados LUIZ CARLOS BRITO DO ESPIRITO SANTO, RAIMUNDO OLIVEIRA GONÇALVES, MARIO CARLOS SOARES MORAES, CARLOS ALBERTO ARAUJO, correspondente ao abono salarial. Mantendo os demais termos da sentença.

(2017.02482893-59, 176.553, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-12, Publicado em 2017-06-14)

Portanto, com base na jurisprudência pátria e nos fundamentos delineados, a sentença guerreada deve ser mantida integralmente haja vista os apelados fazerem jus a revisão na mesma proporção dos servidores em atividade, tendo em vista que foram transferidos para a reserva remunerada antes da EC n.º 41/03.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença pelos fundamentos lançados acima.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/09/2022